Tribunal: STF
Processo: ARE 1498397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pela Autora, no dia 16/12/2019, data em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil. 2. Tendo a transferência sido realizada dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2º e 8º, IX, da Resolução nº 3.954 do Bacen, bem como nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor. 4. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, a ele não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial que contratou. 5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Diante da improcedência do pedido, deve a Autora ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais à Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, limitado ao montante fixado na sentença, para evitar a reformatio in pejus. 7. Verificada a sucumbência mínima da Autora com relação às demais Requeridas, devem as Rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&B Viagens e Turismo Ltda. e B&T Corretora de Câmbio Ltda. suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto nos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, ambos do CPC/15. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente